Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. TERRACAP. PANDEMIA. COVID-19. LEI N. 14.010/2020. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL (CC, ART. 205). INOCORRÊNCIA. DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADO PELO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. DATA DO ÚLTIMO ACORDO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Conquanto se trate de ação de cobrança, com indenização e reintegração do imóvel, necessário esclarecer que a Lei n. 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia. O regramento inserto no art. 9o da Lei n. 14.010/2020 somente impediu a concessão de “liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo” até o dia 30/10/2020. Além do transcurso do prazo legal, o pleito das apelantes também não merece acolhida ante a superveniente abertura e retomada gradual das atividades no Distrito Federal, avanço da vacinação e ciência médica, não mais se justificando neste momento as medidas adotadas no início da pandemia.

2. Nas razões da apelação, as rés manifestam a sua desconformidade com a sentença, tecendo comentários sobre a decisão contrária a seu suposto entendimento. Percebe-se que as demandadas impugnam a decisão recorrida, havendo pretensão específica de reforma da decisão, o que propicia o contraditório. Rejeitada a preliminar aduzida de ausência de impugnação específica.

3. Considerando a ausência de prazo de prescrição específico para a espécie, deve ser aplicada a norma constante do art. 205 do Código Civil que estabelece o prazo de 10 (dez) anos, observadas as regras de transposição dos prazos do artigo 2.028 do Código Civil, o que afasta a argumentação de ser o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes do STJ.

4. Na hipótese, a pretensão de cobrança das parcelas vencidas teve seu lapso prescricional interrompido no momento em que os ora litigantes firmaram o mencionado “Acordo Administrativo de Parcelamento”, que reconheceu a dívida, sendo ajustado o seu parcelamento. Assim, não assiste razão às recorrentes quanto à mencionada prescrição das parcelas. Todavia, em face do termo final do prazo do contrato de direito real de uso que amparava a permanência do imóvel, a apelada/autora faz jus à reintegração na posse.

5. O instrumento firmado afasta o direito à retenção ou indenização por benfeitorias, ao estabelecer que “Havendo inadimplemento contratual que enseje a rescisão do presente ajuste e a propositura de procedimento judicial, perderá a Concessionária em favor da Concedente todos os valores pagos como taxa de concessão, sem direito à indenização ou reembolso das benfeitorias e acessões apostas no imóvel.”

6. Encerrado o prazo previsto no contrato para exercício da opção de compra, bem como exaurida a concessão de direito real de uso, a permanência do ex-concessionário no imóvel, sem a devida contraprestação, importa enriquecimento ilícito para as rés, de modo que a Terracap tem direito de ver indenizados lucros cessantes, consistentes no valor do aluguel que seria devido no caso de locação do bem. Porém, nos acordos administrativos formulados em 2013 e 2019, a Terracap manteve-se silente quanto à cobrança de taxas pela permanência no imóvel após o encerramento do prazo contratual, ao mesmo tempo em que anuiu com a manutenção das apelantes no imóvel concedido. Diante disso, a exigência da obrigação anterior ao último acordo, viola o princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium, na medida em que incutiu nas rés a legítima expectativa de não deverem nada além das parcelas atrasadas renegociadas na ocasião.

7. Não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.